Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. PENHORA EFETIVADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo indeferiu o pedido do agravante de realização de hasta pública em virtude de o imóvel estar gravado com alienação fiduciária.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi realizada a penhora de direitos sobre bem imóvel e que os direitos foram avaliados, mas houve negativa quanto ao pedido de designação de hasta pública. Defende que a execução deve prosseguir no interesse do credor, que o crédito condominial teria preferência sobre aquele decorrente do contrato garantido por alienação fiduciária e que os direitos aquisitivos podem ser levados a leilão.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 74177198
5. Apesar de admitida e efetivada a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, com fundamento no art. 835, XII, do CPC, a realização de hasta pública depende da demonstração da sua adequação à finalidade proposta.
6. No caso em apreço, remanesce elevado saldo devedor perante o credor fiduciário, sendo que em novembro/2024 a situação informada pelo credor fiduciário era que das 360 parcelas previstas em contrato 22 estavam em atraso e 308 eram vincendas, consoante se observa no Id n. 216936225 dos autos de origem, o que demonstra incompatibilidade com a medida pleiteada pelo agravante.
7. Ademais, imperioso observar que a possibilidade de resultado prático da medida demandaria prévia liquidação do contrato, com a aquisição automática da propriedade do bem pelo devedor fiduciante, quando, então, o bem poderia ser levado à hasta pública para pagamento do quantum devido ao credor, o que não coaduna com a hipótese dos autos. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2010915, 0728603-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.
8. Logo, se revela acertada a decisão que indeferiu a realização de hasta pública.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.